Tribunal: TJMT
Processo: 0012202-54.2010.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012202-54.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANAILTON XAVELINO BATISTA - CPF: 902.396.444-68 (APELADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0054-69 (APELANTE), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO SOARES - CPF: 109.916.187-85 (ADVOGADO), ADAUTO JUAREZ CARNEIRO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE CAMARGO SIQUEIRA - CPF: 004.792.021-17 (APELADO), ADAUTO JUAREZ CARNEIRO FILHO (APELANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0054-69 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES E DANOS ESTÉTICOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – MOTOCILETA AGUARDANDO SEMÁFARO ABRIR – COLISÃO NA TRASEIRA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE TRÁS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES MANTIDOS – DANO MORAL REDUZIDO – DANO ESTÉTICO CONFIGURADO – LESÃO NA FACE QUE CAUSOU DEFORMIDADE –
QUANTUM
REDUZIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MINORADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos da jurisprudência do STJ, aquele que sofre a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

Uma vez comprovados os gastos suportados, de deve ser mantida a indenização pelo dano material.

Incontroverso que a atividade exercida pelo autor foi prejudicada com o acidente provocado por culpa exclusiva da parte demandada, portanto, os valores apresentados a título de lucros cessantes devem ser mantidos.

A lesão que modificou significativamente o rosto do autor, gera o dever de indenizar pelo dano estético, entretanto, a quantia fixada comporta redução para R$30.000,00 (trinta mil reais).

Os danos morais estão evidenciados em razão das consequências do acidente, cujo montante da indenização comporta redução para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

É possível a diminuição do percentual de honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, haja vista que remunera adequadamente os serviços prestados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0012202-54.2010.8.11.0041

APELANTE:

ADAUTO JUAREZ CARNEIRO FILHO

APELADO:

RODRIGO DE CAMARGO SIQUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADAUTO JUAREZ CARNEIRO FILHO
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes e Danos Estéticos em detrimento de Acidente de Trânsito no 12202-54.2010.8.11.0041 (Código 432349)
,
ajuizada por
RODRIGO DE CAMARGO SIQUEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o requerido e a denunciada/apelante, solidariamente, ao pagamento de R$3.703,21 (três mil, setecentos e três reais e vinte e um centavos), por dano material e R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), correspondente aos lucros cessantes. Além disso, condenou o requerido Adauto Juarez Carneiro Neto ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e danos estéticos, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), tudo devidamente corrigido.

Ao final, condenou o requerido e a denunciada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, devendo 80% (oitenta por cento) ser arcado pelo réu Adauto Juarez Carneiro Neto e o restante (20%) pela denunciada HDI Seguros S/A.

O apelante, em suas razões recursais aduz que “
não estava embriagado quando ocorreu o acidente, conforme comprova o laudo do IML anexo as fls. 373 a 376, e que conforme relatado pelo apelante por ocasião da audiência de instrução, este vinha trafegando em velocidade regular sendo que o sinal de transito abriu e o apelado não saiu, e mesmo o recorrente buscando desviar o carro infelizmente ocorreu o acidente, que se agravou porque o apelado não usava capacete de proteção na oportunidade, eis que tal equipamento não estava na cena do acidente
” (sic).

Entende que o dano moral deve ser afastado, pois “
o apelado não seguia as medidas de segurança necessárias para pilotar uma motocicleta sem utilizar capacete no momento do acidente, bem como ao abrir o sinal este não saiu, o que ocasionou o acidente
” (sic).

Argumenta que apesar de “
reconhecer todo desconforto e infortúnio enfrentados pelo apelado em decorrência de sua recuperação, apesar de ter passado por tratamento cirúrgico, diga-se de passagem que foi satisfatório, e mesmo tendo interrompido suas atividades diárias e habituais durante um breve período para recuperação, não restaram quaisquer sequelas que deixasse o recorrido incapacitado para realizar suas atividades rotineiras ou impossibilitado de trabalhar
” (sic).

Menciona que “
nos acidentes de trânsito, em geral, causam uma série de transtornos àqueles que nele se envolvem, todavia, irritação e sensibilidade exacerbada não bastam para configuração do dano moral
” (sic).

Quanto aos danos materiais, entende que não deve ressarcir porque o acidente ocorreu por culpa do autor.

No que diz respeito ao dano estético, assinala que “
os danos alegados pelo apelado têm origem do mesmo fato e são basicamente da mesma natureza, motivo pelo qual o ressarcimento de danos morais cumulativamente aos danos estéticos geraria enriquecimento ilícito ao apelado
” (sic). Aliado a isso, entende que a fixação das duas verbas indenizatórias configura o
bis in idem
.

Por outro lado, aponta que “
o apelado não se desincumbiu do ônus de produzir a prova correspondente, a pretensão relativa aos lucros cessantes
” (sic).

Ainda, pugna pela “
responsabilidade direta e solidária da seguradora/recorrida pelo pagamento do valor da condenação, até o limite estabelecido na apólice contratada
” (sic).

Alternativamente, requer a redução das indenizações, ressaltando que “
a indenização cumulada contida na sentença (dano moral/dano estético), no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o apelado levaria aproximadamente 58 (cinquenta e oito meses), quase seus anos para receber com o seu trabalho, o que certamente causa enriquecimento ilícito
” (sic).

Por fim, requer a redução dos honorários de sucumbência para o mínimo legal. Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 161453680).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que o recorrente apresentava características visíveis de embriagues, conforme consignado no boletim de ocorrência, não impugnado por ele. Aduz que o requerido trafegava em alta velocidade, desrespeitando o sinal vermelho e quase lhe matou e também seu filho, que por sorte sofreu apenas escoriações.

Argumenta que passados 10 anos, ainda sofre com os transtornos trazidos em sua vida, pois utiliza placas metálicas em sua arcada dentária e rosto, apresenta dificuldade na fala, conforme laudos médicos anexos.

Ressalta que ele e seu filho usavam capacete, em contrapartida o recorrente desrespeitou o art. 44 do CTB, de modo que deve ser responsabilizado a teor do art. 186 do CC.

Afirma que os danos materiais, lucros cessantes, danos morais e estéticos estão fundamentados na sentença, de modo que reproduz os embasamentos utilizados pelo magistrado e requer a sua manutenção (Id. 161449069).

O preparo foi recolhido (Id. 162758667).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, vale registrar que a presente questão foi analisada na pauta de julgamento de 28/04/2021, por meio do recurso de apelação interposto por
HDI SEGUROS S.A.
, que foi parcialmente provido apenas para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação da litis-denunciada, bem como para desobrigar a companhia seguradora do pagamento dos honorários de sucumbência, diante da ausência de pretensão resistida.

Posteriormente, sobreveio informação nos autos sobre a interposição tempestiva do recurso de apelação pelo demandado, via PEA, logo após o julgamento dos embargos de declaração, ante a ausência de sua materialização, razão pela qual passo a sua análise:

Cinge-se dos autos que
RODRIGO DE CAMARGO SIQUEIRA
ajuizou
ação de indenização por danos morais e materiais c/c lucros cessantes e danos estéticos em detrimento de acidente de trânsito em face de
ADAUTO JUAREZ CARNEIRO FILHO
, noticiando que no dia
08/01/2009, por volta de 23 horas, trafegava pela Avenida Isaac Povoas em Cuiabá/ MT, em sua motocicleta Honda CG 125 FAN, quando, ao parar no semáforo na esquina com a Av. Prainha para aguardar o sinal verde, foi violentamente colidido por um automóvel Ford Fiesta, dirigido pelo requerido, que trafegava de forma negligente e em alta velocidade pela mesma via.

Afirma que o veículo conduzido pelo réu colidiu diretamente com a traseira de sua motocicleta, fazendo com que ele e seu filho fossem arremessados por aproximadamente 07 (sete) metros de distância do local do impacto, batendo a face em um poste.

Aduz que, em decorrência do acidente, sofreu 72 (setenta e duas) fraturas na face, as quais resultaram no afundamento do osso na altura da região orbital, ocasionando a perda do osso nasal e a colocação de 21 (vinte e uma) placas de platina e de 96 (noventa e seis) parafusos para recompor a sua face.

Salienta que ficou hospitalizado por 24 (vinte e quatro) dias, dos quais 09 (nove) dias permaneceu em coma na UTI, ante a gravidade dos danos físicos sofridos. Além disso, alega que sofreu danos estético gravíssimo, visto que após o acidente ficou com uma aparência inegavelmente diferente.

Afirma que, antes da ocorrência do sinistro, trabalhava no Sesi Park como monitor de recreação, sendo responsável pelo entretenimento e diversão dos usuários do parque, pelo que percebia a remuneração mensal liquida de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais).

Informa que laborava, ainda, como animador infantil em eventos proporcionados pelas empresas Tia Hanna e Leonardo Monterani Pizati-ME, que lhe pagavam por evento contratado, os valores de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e R$200,00 (duzentos reais), respectivamente.

Além disso, ressalta que exercia a função de músico profissional da banda “Jeito de Ser”, a qual nao pode mais desempenhar, pois os danos físicos sofridos com o acidente afetaram diretamente a sua voz, já que modificou o seu tom.

Conta que se encontra afastado de suas atividades laborais pelo INSS, percebendo auxílio-doença no valor de R$ 832,00 (oitocentos e trinta e dois reais), o que representa sensível redução de sua remuneração mensal.

Diante disso, requereu a condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais de R$200.000,00 (duzentos mil reais); danos estéticos de R$300.000,00 (trezentos mil reais); danos materiais de R$3.703,21 (três mil setecentos e três reais e vinte e um centavo) e lucros cessantes no valor de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais).

Após regular processamento do feito, a magistrada de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da inicial, para condenar o requerido e a denunciada/apelante, solidariamente, ao pagamento de R$3.703,21 (três mil, setecentos e três reais e vinte e um centavos), referente ao dano material;

R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), correspondente aos lucros cessantes; R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e R$70.000,00 (setenta mil reais) referente aos danos estéticos, tudo devidamente corrigido.

Ao final, condenou o requerido e a denunciada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, devendo 80% (oitenta por cento) ser arcado pelo réu Adauto Juarez Carneiro Neto e o restante (20%) pela denunciada HDI Seguros S/A.

O apelante defende, em suma, que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva do autor, haja vista que o sinal de trânsito abriu e ele permaneceu parado, além de não estar de capacete.

Pois bem. Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, impositivo é que seja analisada a conduta subjetiva dos envolvidos, a qual necessita de um agir culposo, evidenciado pelas modalidades de imprudência ou negligência. Outrossim, necessário que entre o ato culposo praticado e o dano experimentado haja nexo de causalidade, consoante se extrai do disposto nos arts. 186 e 927 do Código Civil brasileiro.

Assim, imperativa a análise do conjunto probatório contido nos autos, com a finalidade de se verificar quem deu causa ao evento danoso em discussão.

No que diz respeito à dinâmica do acidente, consta colacionado nos autos o Boletim de Ocorrência no 2015.212110, a seguinte narrativa:

“A G.U da VTR 109 foi acionada pelo CIOSP, para atender ocorrência de acidente de trânsito no local do fato, ao chegar foi constatado a veracidade,
onde as vítimas haviam sofrido lesões provenientes do choque mecânico, em que um veículo Ford Fiesta havia se chocado com uma motocicleta
. (...) Posteriormente foi acionado o delito de trânsito PJC/MT, onde a G.L. do CISC/OESTE, se fez presente e tomou as providencias cabíveis, lavrando o boletim de acidente,
devido o condutor do veículo Ford Fiesta apresentar características visíveis de embriaguez alcoólica. Foi solicitado que fizesse o teste de alcoolemia, sendo recusado por ele
, assim foi lavrado laudo, conforme Resolução 206/06 do CONTRAN (...)”
(id. 30133456 - Pág. 4).

Na defesa apresentada pelo requerido (id. 30133987 - Pág. 1 a 30133988 - Pág. 6), denota-se que não há negativa sobre a ocorrência do acidente, já que o requerido limitou-se em afirmar que não ingeriu bebida alcoólica, não trazendo qualquer alegação sobre a possibilidade do sinal estar aberto, tampouco da ausência de utilização do capacete pelo requerente, de forma que os novos argumentos tratam de inovação recursal.

Portanto, ainda que comprovado que o apelante não consumiu bebia alcoólica, conforme laudo pericial de id. 30133990, e conquanto hipoteticamente fosse considerado que o apelante trafegava em baixa velocidade, tal fato, por si só não evidencia a culpa exclusiva do autor, pois o apelante violou os art. 28, II e 29 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...) II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”;

Ademais, há presunção legal de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, a qual somente pode ser desconstituída por prova robusta da culpa do veículo que trafegava à frente.

Nesse contexto, como o apelante colidiu na traseira do veículo do autor, não há como afastar sua responsabilidade.

Esse entendimento é adotado por este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
BATIDA NA TRASEIRA
–
PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE TRÁS

– ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA – ART. 373 , II DO CPC – APELAÇÃO ADESIVA – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO RECÍPROCA – CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – 1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO NÃO CONHECIDO.
A colisão na traseira implica presunção de culpa do condutor do veículo que se encontrava atrás. Referida presunção é relativa, incumbindo ao motorista que colidiu com a traseira do outro veículo o ônus de comprovar que não agiu com culpa, ou que a culpa seja exclusivamente do Autor
. Consoante regra do art. 373, II, do CPC, é da parte ré o ônus da prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. Nos termos do art. 997, caput, e § 1o, do Código de Processo Civil, o cabimento do recurso adesivo depende da existência de condenação recíproca entre autor e réu, de modo que, inexistente sucumbência recíproca no caso”. (TJ-MT - AC: 00003097320118110092 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2019)

Restam preenchidos, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, considerando a ocorrência do ato ilícito, do dano, o liame causal entre eles e, por fim, a culpa do agente (art. 186 do Código Civil).

Diante do exposto, deve ser mantida a indenização por
danos materiais
, no valor de R$3.703,21 (três mil, setecentos e três reais e vinte e um centavo), porquanto devidamente comprovados nos ids. 30133973; 30133974 – pág. 1 a 3 e 30133975 - Pág. 2 e 3, haja vista os prejuízos de grande monta em sua motocicleta, além do ressarcimento dos gastos com medicamentos, colchão casca de ovo e cânula traqueostomia inox.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESSARCITÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MATERIAL
– ORÇAMENTO DO CONSERTO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO DOCUMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença” (STJ - 2a Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. Humberto Martins, julgamento em 16/08/2012). 2. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro ao não se atentar ao tráfego da via preferencial, dando causa à colisão com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 3.
Definida a culpa da parte ré pelo acidente de trânsito, e a caracterização de sua responsabilidade civil, os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados pelo causador do acidente
.”
(TJ-MT 00267467120158110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

Sobre a possibilidade dos
lucros cessantes
, também restou devidamente comprovado nos autos que o demandante trabalhava como monitor de recreação no Sesi Park (id. 30133977 - Pág. 2), recebendo remuneração mensal liquida de R$670,00 (seiscentos e setenta reais), bem como animador infantil em eventos proporcionados pelas empresas Tia Hanna e Leonardo Monterani Pizati-ME, que lhe pagavam, por evento contratado, os valores de R$150,00 (cento e cinquenta reais) (id. 30133975 - Pág. 8) e R$200,00 (duzentos reais) (id. 30133975 - Pág. 7), respectivamente e ainda, era músico profissional da banda “Jeito de Ser”, percebendo uma remuneração mensal de aproximadamente R$ 2.232,00 (dois mil, duzentos e trinta e dois reais).

Consta que o autor se afastou de suas atividades laborais pelo INSS, percebendo auxílio-doença, no valor de R$ 832,00 (oitocentos e trinta e dois reais), sofrendo sensível redução de sua remuneração mensal, de modo que postulou apenas o pagamento da diferença, que corresponde a R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Diz o art. 950 do Código Civil:

"Art.. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença,
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou
, ou da depreciação que ele sofreu [...].”

Segundo depoimento pessoal do autor, extrai-se que ficou afastado de suas atividades profissionais por 9 (nove) meses, portanto, de rigor a manutenção dos lucros cessantes em R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), sobretudo porque o réu não fez qualquer prova contrária a respeito.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM TUTELA DE URGÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE
–
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, os requisitos para deferimento e manutenção da tutela de urgência concedida ao Recorrido foram suficientemente demonstrados,
eis que existe prova a corroborar ocorrência do acidente de trânsito em o Agravado foi vítima de fratura e ficou impossibilitado de laborar como motorista. Pensão mensal mantida com base na CTPS da vítima, pelo prazo de seis meses
.”
(N.U 1009445-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022)

Constitui dano moral o prejuízo decorrente de dor que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa, que se diferencia, porém, de meros aborrecimentos aos quais todas as pessoas estão sujeitas porque são fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, consequentemente, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

No caso dos autos, o trauma sofrido pelo autor em decorrência do acidente narrado nos autos associado à angústia, temor, aflição e sentimentos similares causados pelo referido acidente, suplantam os meros aborrecimentos, configurando o reclamado dano moral passível de reparação.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM ROTATÓRIA DEVIDAMENTE SINALIZADA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL PELO AUTOMÓVEL DA EMPRESA REQUERIDA – INOBSERVÂNCIA ÀS CAUTELAS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPOSTA PELA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL de “PARE” e “DÊ PREFERÊNCIA” – CAUSA PRIMÁRIA E EFICIENTE PARA O SINISTRO – DANO MATERIAL E
DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– 1o APELO - CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO – 2o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A legislação de trânsito confere aos veículos que trafegam por via preferencial prioridade absoluta de passagem, cabendo, portanto, aos motoristas que pretendem cruzá-la, a adoção de cautelas redobradas, estabelecendo punições a quem desrespeita tal preceito, sendo nesse sentido os artigos 34 e 44 do Código Nacional de Trânsito.
A lesão à integridade física configura o dano estético e moral indenizável
. O valor da indenização por dano moral, deve atender às circunstâncias do caso concreto. Não pode ser fixado em quantia irrisória, assim como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. Em se tratando de reparação moral decorrente de relação extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, e a correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ”.” (TJ-MT - AC: 10005191020168110003, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

No que diz respeito à
quantificação do dano moral
, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, atenta às singularidades da hipótese, o montante deve ser reduzido para
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
.

É o entendimento já consagrado neste Eg. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - REQUISITOS DEMONSTRADOS -
DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM
– DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrando-se que o motorista da empresa Ré fez uma manobra imprudente com seu veículo e causou o acidente de trânsito, patente é o dever de indenizar. 2. Se a parte Autora comprovou documentalmente os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do CC , e se a parte Ré deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, o pedido de indenização deve ser julgado procedente. 3. São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento. 4.
Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito. Quantum reduzido
”. (TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Em relação ao
dano estético
, tem-se que este está devidamente previsto no art. 5o, incs. V e X da CF.

Nesta linha de entendimento já foi sumulado pelo STJ que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar danos patrimonial, estético e moral, de forma cumulada, como se infere do teor das Súmulas 37 e 387,
in verbis
:

Súmula n. 37: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”.

Súmula n. 387: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Dano estético é uma alteração corporal morfológica interna ou externa que cause desagrado e repulsa não só para a pessoa ofendida, como também para quem a observa.

De acordo com o Código Civil (art. 949), qualquer lesão significante que altere a vida social e pessoal da vítima, mediante constrangimento e sentimento de desprezo pela exposição da imagem alterada em razão da lesão sofrida, configura dano estético.

O dano estético diferencia-se do dano moral, que é de ordem puramente psíquica e, por isso, causa ao vítima sofrimento mental, aflição, angústia, vergonha etc. Enquanto o dano moral é psíquico, o dano estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna. O dano estético, portanto, deixa marca corporal na pessoa, causa dor no seu íntimo e gera sofrimento social no lesado perante as demais pessoas.

O dano estético provoca sofrimentos físicos e morais no lesado, acarretando prejuízos de ordens estética e funcional, conforme o caso, impedindo o ser humano, em muitas situações, do normal convívio social, da prática de lazer e de atividades profissionais.

No caso dos autos, nota-se que
devidamente comprovado por meio de prova pericial que o autor sofreu
inúmeras cicatrizes corto contusas na região frontal lateral à direita, de 4 cm; lábio superior à esquerda em formato angular de L invertido 2 cm e 4 cm; horizontalmente, ao logo de toda região cervical anterior, de 18 cm; e no couro cabeludo, de 31 cm (id. 30135026), aliado as fotos produzidas nos ids. 30135026 - Pág. 7 e 30135027.

Entretanto, a fim de ajustar aos parâmentrs estabelecidos nesta Corte, a indenização deve ser reduzida para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE CONSUMO – EXPLOSÃO DE BARRIL DE CHOPP
– LESÕES PERMANENTES DESFIGURANDO O ROSTO DO CONSUMIDOR
- ATO ILÍCITO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E FORNECEDORA PELO DANO CAUSADO AO CONSUMIDOR – CONDENAÇÃO AUTÔNOMA – FIXAÇÃO DO QUANTUM - DANO MORAL E DANO ESTÉTICO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. O juiz na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Comprovada a culpa exclusiva do fornecedor e fabricante e demonstrado os prejuízos de ordem material, moral e estético, estes responderão civilmente perante a vítima. A lesão resultante do acidente de consumo gera na vítima sofrimento e abalo moral que fogem a normalidade, configurando dano moral passível de indenização. Nos termos da Súmula 387, do STJ, é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral, uma vez que o dano moral e estético são autônomos, embora podem ser constatados em decorrência de um mesmo evento. Lesão que desfigurou o rosto do consumidor, gerando dano moral e estético que merece ser reajustado e fixado de forma separada, sendo a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a titulo de danos morais e
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por dano estético
, considerando as particularidades do pleito em questão (data do casamento), dos fatos assentados na exordial, bem como, em observância aos princípios da moderação e razoabilidade. (TJ-MT - AC: 10008395320198110036, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023)

No mais, é certo que os critérios para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais estão definidos no art. 85 do CPC, sobretudo em seu parágrafo 2o, que assim estabelece:

Art. 85.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Veja-se, portanto, que foi correto o magistrado ao fixar percentual sobre o valor da condenação, entretanto, deve ser reduzido para 15%, eis que remunera adequadamente pelos serviços prestados.

Mister lembrar, que a responsabilidade da seguradora se restringe aos riscos previamente celebrados e estabelecidos na apólice contratada, bem como pelo capital previsto para cada cobertura.

No caso, tendo em vista a existência de previsão expressa de cobertura para os danos materiais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e danos corporais no mesmo valor (id. 30134490 - Pág. 4), a seguradora deverá responder pelo respectivo dano, até o

limite contratado.

Por fim, ressalto que comprovada o recebimento de indenização de seguro obrigatório (DPVAT), em razão das lesões sofridas pelo autor, tal valor deve ser deduzido da indenização acima estipulada, conforme previsto na Súmula no 246 /STJ
[1]
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o dano moral para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); o dano estético para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023